Tribunal: STJ
Processo: 5150318-13.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747545 - RS (2024/0351112-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA BERENICE LORENZEN MORAES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022,
1.
do CPC/2015, porquanto todos os argumentos expostos pela
parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados,
com fundamentação clara, coerente e suficiente.
2. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47713600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a04b429-5cb4-4fdd-9752-a460f3707094

Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a04b429-5cb4-4fdd-9752-a460f3707094

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747545 - RS (2024/0351112-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA BERENICE LORENZEN MORAES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022,
1.
do CPC/2015, porquanto todos os argumentos expostos pela
parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados,
com fundamentação clara, coerente e suficiente.
2. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO
, em face
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
de decisão monocrática, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 301, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS.
REVISÃO
JUDICIAL
DO
CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS (ART. 6o, V, DO CDC)
CONSAGRADO
PELO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACT SUNT SERVANDA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONSTATADA A ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE
EXCESSIVA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS, MODO A
DISCREPAR
SUBSTANCIALMENTE
DAQUELAS
COBRADAS
PELO
MERCADO
PARA
OPERAÇÕES
E
DATAS
SEMELHANTES
E
CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPÕE- SE NA REVISÃO
JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Após decisão do STJ, a Corte local, em juízo de retratação, manteve o
desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 703, e-STJ):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRAÇÃO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. VERIFICADA A
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONFORME
ENTENDIMENTO DO STJ. TAXA MÉDIA DO BACEN ACRESCIDA DE UMA
VEZ E MEIA. RATIFICADA A DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESACOLHIDOS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 732/735, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 743/767, e-STJ), a recorrente
aponta, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 51, IV e § 1o, III, do CDC,
1.022, II, do CPC/2015.
, em síntese, que a mera comparação dos juros remuneratórios
Sustenta
contratados com a taxa média da época não é suficiente para ensejar a redução, eis
que não demonstra no caso concreto a abusividade.
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo, visando
destrancar o processamento daquela insurgência, no qual o recorrente refutou os
óbices aplicados pela Corte estadual.
Em
, este signatário conheceu
decisão monocrática (fls. 1050/1055, e-STJ)
do agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o fundamento de ausência

de negativa de prestação jurisdicional e incidência
,
das Súmulas 5 e 7 do STJ
mantendo-se, por consequência, a higidez do acórdão estadual recorrido.
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno (fls. 1059/1074, e-
, no qual busca combater os retrocitados óbices.
STJ)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
1. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, não
assiste razão à recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem, consoante trechos colacionados no próximo tópico desse
.
decisum
Com efeito, todas as questões relevantes ao deslinde do feito foram objeto
de expressa e suficiente análise pela Corte local, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, embora não tenha acolhido o
pedido da insurgente em sede de embargos de declaração.
A propósito, é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ART. 82, I,
DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 do
CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões
. 2. A possibilidade de menor vir a ser
necessárias à resolução da controvérsia
atingido pelas consequências advindas da ação de reintegração de posse
proposta contra o seu genitor não justifica a intervenção no Ministério Público no
feito como fiscal da lei. 3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.101.176
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
A
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte,
não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/03/2018
23/03/2018

2. Na hipótese, a Corte local, ao reconhecer a abusividade dos juros
remuneratórios, consignou (fls. 701/702, e-STJ):

JUROS REMUNERATÓRIOS O entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça está sedimentado no sentido de que somente se pode
revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja
extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera uma vez e meia a
denominada taxa média de mercado fornecida pelo BACEN em seu site.
A decisão paradigma, RESP 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, julgado em
, foi assim ementada:
22/10/2008
(...)
E, no caso concreto, verifico abusividade na taxa pactuada na cédula de crédito
bancária revisanda, vez que considerada a data da contratação, ocasião em que
à taxa dos juros praticadas no mercado conforme tabelas divulgadas pelo
BACEN (Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do
setor público - série 25467) para o período e relativa a contrato similar, conforme
se demonstra na representação gráfica abaixo, ultrapassa o parâmetro do STJ
recentemente adotado de forma unânime por esta Câmara:
3812578797 Taxa mensal e anual pactuada 3,90% e 58,33% Taxa mensal
e anual do Bacen 1,26% e 16,15% Taxas limites 1,89% e 24,22%
Conforme se observa, os juros cobrados ultrapassam três vezes a taxa média de
mercado. Portanto, impositiva a manutenção dos juros remuneratórios as taxas
supramencionadas, quais sejam, 1,26% ao mês e 16,15% ao ano, eis que o
acréscimo de uma vez e meia serve apenas como parâmetro para aferir a
abusividade e não como critério para a limitação dos juros.

Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou os embargos
de declaração (fl. 733, e-STJ):

Ou seja, o STJ definiu ser necessária uma análise mais ampla do contexto do
que o fato de "apenas" a taxa estar acima da média do mercado.
Dito isso, tenho que mesmo esta análise não muda o deslinde o caso, conforme
bem definido anteriormente pelo Nobre Colega Desembargador Guinther Spode.
Veja-se, no caso dos autos não se estava diante "apenas" de taxa fixada em
patamar acima da média de mercado.
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

Conforme se verifica dos autos, a taxa média de mercado em janeiro de 2021
era de 1,26% ao mês, enquanto que a taxa fixada no contrato foi de 3,95% ao
mês. A título didático para demonstração da diferença entre os números, cumpre
colocar tal discrepância em percentual: Se temos uma taxa hipotética em um
contrato no patamar de 1,26% e a elevamos para 3,95%, estamos diante de
uma elevação de aproximadamente 213%.
E, reportando-me ao contexto econômico e notadamente ao custo de captação,
importa referir a suprema peculiaridade do caso concreto em que o contrato foi
fixado em janeiro de 2021, mês em que a taxa básica de juros da economia
brasileira (Taxa SELIC) se encontrava em 2% ao ano (e não ao mês), patamar
este que é o menor já registrado na história!
Acrescento, ainda, que o contrato previa o pagamento por meio de desconto em
folha de pagamento, modalidade esta que sabidamente possui menos risco de
inadimplemento.
Resumindo: no momento em que o "custo do dinheiro na economia"
representado pela Taxa SELIC se encontrava no patamar mais baixo de todos
os tempos, a instituição ora embargante fixou em contrato em que o meio de
pagamento previsto era daqueles que menos risco há embutido (desconto em
folha de pagamento) uma taxa de juros em percentual que representava mais do
que o triplo da taxa média praticada à época.
Se está, portanto, de comprovação cabal da abusividade, não havendo-se falar
em hipótese na qual não houve observância dos itens mencionados pelo STJ
em seu louvável julgamento.

Assim, a Corte local
abusiva a taxa de juros remuneratórios no
considerou
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que
promover a interpretação

rever tal entendimento demandaria
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. Desnecessária a
suspensão do feito, pois conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n.
6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de
provimento relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556
/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida
15/5/2023
18/5/2023
à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao
artigo 489 do CPC/15. 3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios
estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo
e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3.1. A Corte local
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios nos contratos celebrados, de
maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7
, aplicáveis, inclusive ao dissenso jurisprudencial. 4. Agravo interno
/STJ
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.572.525/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA.
REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

LIMITAÇÃO.
TAXA
MÉDIA.
LIQUIDAÇÃO
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Não cabe, em
recurso especial, interpretar cláusula contratual e reexaminar matéria fático-
2. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança ação de
conhecimento voltada à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e
liquidez de crédito. Precedentes. 3. O recolhimento de custas é incompatível
com o pleito de concessão da gratuidade da justiça. Precedentes. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.494.928/RS, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
.)
25/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE

SERVIDOR
PÚBLICO
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS.
ESTÁVEL. DESCONTO EM FOLHA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a
redução da taxa de juros, baseada apenas no fato de estar acima da média de
mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil
de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes. 2. Na hipótese, o
tribunal de origem verificou que a taxa de juros pactuada supera a taxa média de
mercado, em mais de 30% (trinta por cento), gerando uma desvantagem
excessiva ao consumidor. 3. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria o
exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
. 4. Agravo interno não provido.
recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ
(AgInt no AREsp n. 2.503.734/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. NATUREZA ABUSIVA. SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso,
83/STJ. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios
pactuados, considerando que excederam, de forma considerável, a taxa média
de mercado. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula
83 do STJ. 2. A pretensão recursal, no sentido de derruir a afirmação do Tribunal
a quo, que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, considerou
cabalmente demonstrada a índole abusiva da taxa de juros contratada,
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do acervo
fático-probatório, situação insindicável de ser apreciada no âmbito estreito do
. 3. Agravo interno
recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.311.111/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
19/6/2023

CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. J
UROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ
DECISÃO MANTIDA. 1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art.
543-C do CPC/1973, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, Dje
). 2.
22/10/2008
10/03/2009
O Tribunal de origem, apreciando o
conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva,
considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa
média de mercado. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do
instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias
. 3. Agravo interno a que se nega
vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ
provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47572632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 1861ea24-9dc7-40f1-b6ce-1e36e0a0f827

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.747.545 / RS
Número Registro: 2024/0351112-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202301445807 51503181320218210001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA BERENICE LORENZEN MORAES
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA BERENICE LORENZEN MORAES
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
Documento eletrônico VDA47708176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 402f8d71-20ea-4ded-901c-06e65b529f72

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 402f8d71-20ea-4ded-901c-06e65b529f72